Tribunal: TJSP
Processo: 1028520-12.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré: Ausência das razões que se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia da petição recursal. Recurso da autora: Ação de obrigação de fazer. Rescisão unilateral do contrato coletivo de seguro saúde em razão do não cumprimento da RN 432/2017 da ANS.

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré: Ausência das razões que se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia da petição recursal. Recurso da autora: Ação de obrigação de fazer. Rescisão unilateral do contrato coletivo de seguro saúde em razão do não cumprimento da RN 432/2017 da ANS. Ausência de prévia notificação do contratante. Ilegalidade. Possibilidade de migração do beneficiário para plano de saúde individual. Artigo 1o da Resolução no19 do CONSU. Não há que se falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo para o plano individual, mas tão somente aproveitamento das carências. Dano moral configurado diante da ilegalidade do cancelamento. Reiterado descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Dano moral majorado de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais). Resultado: Recurso da ré não conhecido e da autora parcialmente provido.